Tribunal: TJMT
Processo: 0000626-19.2009.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000626-19.2009.8.11.0035
Recorrente: João Silveira Neto e outros
Recorridos: Otávio Assad Negrelli e Negrelli Empreendimentos Ltda. - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por João Silveira Neto e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111803462):
“APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA 303 DO STJ - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11o, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Há ausência de interesse de agir se não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional e a utilidade da demanda.
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula no. 303 do STJ).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11o, do CPC)”. (N.U 0000626-19.2009.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 115892977.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento aos recursos de apelação propostos por ambas as partes, mantendo, assim, a sentença exarada em embargos de terceiro, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do CPC), com a condenação dos réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, IV, e VI, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ante a suposta carência de fundamentação do julgado.
Recurso tempestivo (id 117889990) e preparado (id 117826969).
Sem contrarrazões, conforme id 121550973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo ao artigo 489, § 1o, IV, e VI, §§ 2o e 3o, do CPC
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, a partir da suposta ofensa ao artigo ao artigo 489, § 1o, IV, e VI, §§ 2o e 3o, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal “deixou de apreciar, inclusive nos Aclaratórios, a matéria suscitada quanto ao indigitado ERRO DO PODER JUDICIÁRIO, comprovado pela certidão do servidor do poder judiciário da vara cível em que tramitava a ação de interdito proibitório”.
No entanto, embora tenha alegado violação ao referido artigo 1.022, II, do CPC, a parte não apontou de forma específica e individualizada por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, notadamente, para infirmar a conclusão acerca da causalidade da propositura dos embargos de declaração, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça